Tribunal: TJDFT
Processo: 0730222-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730222-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DOS RIOS DIAS DUARTE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o BRB S/A (Apelado) no prazo de 10(dez) sobre o pedido de SUSPENSÃO do feito diante de julgamento do STF. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator